Tribunal: TJSP
Processo: 2093799-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE ACOLHEU, EM PARTE, A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELOS DEVEDORES – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO PARA QUE SEJAM EXCLUÍDAS DA PLANILHA DA EXEQUENTE AS PARCELAS COM VENCIMENTO EM JUNHO DE 2015 – AGRAVO PROVIDO EM PARTE.